Tribunal: TJMT
Processo: 1011308-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011308-04.2021
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
AGRAVADO: GILDASIO SOUSA AQUINO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO BENEFICIÁRIO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1000518-83.2020.8.11.0003, distribuída por ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA, indeferiu o pedido de denunciação à lide do beneficiário da operação bancária sob o fundamento do cabimento de ação de regresso autônoma.
Em suas razões, o banco agravante alega a necessidade de denunciação à lide do beneficiário da operação bancária, qual seja, a empresa Rogerio Diego Araújo Mantovani (CNPJ no 12.441.461/0001-89), para compor um litisconsórcio passivo necessário, pois este que usufruiu dos valores contestados.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para determinar o comparecimento do beneficiário nos autos.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“In casu, não há a obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanece íntegro. Nesse caso, o julgador poderá indeferir a denunciação, a fim de evitar o retardamento do feito - o que significaria manifesto prejuízo para a parte requerente.
(...)
Ademais, no caso de indeferimento, o denunciante poderá, caso possua, exercer seu direito de regresso em ação autônoma (CPC - §1o, do art. 125).
Assim, ausente qualquer das hipóteses expressas no art. 125, do CPC, indefiro o pedido de denunciação formulado pela denunciante.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR